Tribunal: STF
Processo: HC 220907
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 759687/SP - eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM ALGUNS PONTOS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. 1. Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado. 2. Para se infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da ausência de mérito, demandar-se-ia ampla incursão em fatos e em provas, o que não é admissível nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 3. Agravo regimental improvido



    Alega que o juízo da execução criminal indeferiu o pedido de progressão de regime sem fundamentação idônea, pois baseou seu convencimento na “longa pena a cumprir”, na gravidade abstrata do delito e em faltas antigas, reabilitadas e já depuradas. 



    Sustenta que o paciente comprovou que preenche os requisitos subjetivos com base no atestado de bom comportamento carcerário e no exame criminológico.



    Busca, liminarmente, a progressão do paciente ao regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da Execução Criminal a fim de que forneça informações sobre o andamento da execução e senha de acesso aos autos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente